Tribunal: TJMT
Processo: 1081603-58.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081603-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KLESIA NUNES TEODORO - CPF: 003.891.051-98 (RECORRENTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO
INFERIOR A 4 HORAS
. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno
interposto contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado
interposto pela parte autora, mantendo a improcedência da ação, tudo ao fundamento que o atraso vivenciado pela parte foi inferior a quatro horas, o que não enseja a indenização por dano moral requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso de voo de
inferior a
quatro
sem necessidade de reacomodação em outro voo
, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. J
urisprudência pacífica considera que atrasos inferiores ou próximos de quatro horas, quando acompanhados de reacomodação no mesmo dia, não configuram, por si só,
violação aos direitos do consumidor apta a gerar dano moral, exigindo prova concreta de prejuízo extraordinário.

4. No caso, embora a parte Agravante alegue prejuízo profissional, não apresentou prova objetiva do dano concreto decorrente do atraso, tampouco demonstrou conduta abusiva ou desídia por parte da companhia aérea que justificasse a indenização.

5. A decisão monocrática se alinha à orientação majoritária, que distingue entre meros aborrecimentos próprios das relações contratuais e danos morais indenizáveis, especialmente em se tratando de transporte aéreo sujeito a imprevistos operacionais.

6. Ausente ilegalidade ou injustiça na decisão atacada, impõe-se sua manutenção, sendo aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da reiteração de pedido manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
O atraso de voo
inferior
quatro horas, com reacomodação no mesmo dia, não configura, por si só, falha na prestação do serviço nem enseja indenização por danos morais.
2.
A configuração do dano moral em hipóteses de atraso aéreo exige demonstração concreta de prejuízo relevante e extraordinário.
3.
O Agravo Interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno apresentado com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte Agravante.

A parte Agravante requer a reforma da decisão monocrática a fim de que os danos morais sejam julgados procedentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

A parte Autora, ora Agravante, afirma ter adquirido passagem aérea de São Paulo/SP para Cuiabá/MT, cuja decolagem estava programada para 11/11/2024, às 15h20min. Todavia, enfrentou transtorno para o embarque, já que teve que subir e descer do ônibus que leva à aeronave por duas vezes, tendo que ficar em um cercado junto com os demais passageiros, impedidos de sair do local. Aduz que houve falta de informação e um total descaso e, em razão do atraso, perdeu a carona programada de Cuiabá/MT a Pontes e Lacerda/MT, pelo que desembolsou o valor de R$300,00 (trezentos reais) para chegar ao
destino final
. Frente a isso, requer indenização de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral.

Diante deste cenário, restando evidenciada que a agravante
não comprova o atraso efetivo do voo, ainda mais que tal atraso foi superior a 04 (quatro) horas.

Cabia à parte agravante provar o fato constitutivo do seu direito, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

O atraso de até quatro horas, em decorrência de reestruturação da malha aérea ou impossibilidade de decolagem do voo, configura atraso tolerável e mero aborrecimento, em razão da complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas,não sendo apto para caracterizar danos morais.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida, por estar em consonância com a norma vigente, com a doutrina e a jurisprudência.

Dispositivo.

Por essas razões,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da
distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025